Tribunal: TJPA
Processo: 0807070-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10123 - Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807070-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: VALERIA SANTA LOPES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NO IMÓVEL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A
servidão administrativa se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância
;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Santarém, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão de Passagem

ajuizada pela agravante em desfavor de Valéria Santa Lopes Teixeira, indeferiu o pedido de liminar de imissão provisória
na posse da área objeto da referida ação;

III -
Compulsando os autos, constata-se que a Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da agravante, da área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 KV SE Novo Progresso – Projeto Tocantizinho, localizada Estado do Pará;

IV -
Outrossim, considerando que o imóvel da agravada se localiza na área de servidão administrativa descrita na mencionada Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, bem como por se tratar de obra
visando à distribuição e melhoramento do serviço de energia elétrica no Estado do Pará
,
o deferimento da imissão de posse provisória em favor da agravante é medida que se impõe;

IV – Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão agravada, sendo deferida a liminar em favor da agravante, com a imissão provisória na posse da área objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A

em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Santarém nos autos da
Ação de Constituição de Servidão de Passagem
(
0803602-40.2023.8.14.0051)

ajuizada pela ora agravante em desfavor de
Valéria Santa Lopes Teixeira.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR de imissão provisória na posse da área objeto da presente ação de constituição de servidão de passagem, com a possibilidade de nova análise do pedido após a avaliação judicial provisória.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 13936947 - Pág. 1/19)
, os patronos da agravante narraram que, na origem, se trata de Ação de Constituição de Servidão de Passagem ajuizada pela recorrente em desfavor da agravada, tendo em vista a necessidade de expansão da rede referente a linha de distribuição Linha de Transmissão 138 KV – Novo Progresso – Tocantizinho, objetivando a melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica no Estado do Pará.

Salientaram que a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada.

Sustentaram
que o valor do depósito, para fins de imissão provisória na posse, não se confunde com o montante definitivo a ser fixado a título de indenização, o qual somente será definido após a instrução processual.

Arguiram que que “em consonância com o princípio da supremacia do interesse público, tem-se que a coletividade de aproximadamente 127.310 (cento e vinte e sete mil e trezentos e dez) habitantes (Itaituba 101.541Ha e Novo Progresso 25.769Ha) não pode sofrer os danos advindos da paralisação de serviço público que se reveste de caráter de essencialidade.”

Aduziram que o retardamento das obras e sua paralisação até encontrar o engenheiro civil que fará a perícia, fora o tempo posterior a entrega do laudo, pode configurar um dano inestimável e irreversível à coletividade.

Ao final, pugnaram, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, com a concessão da imissão provisória de posse em favor da agravante
da área objeto da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau
.

No mérito, requereu o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

O recurso foi distribuído à relatoria minha relatoria e, através da decisão de
ID 14049257 - Pág. 1/5
, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo, em resumo, o reconhecimento da incompetência absoluta para o prosseguimento da Ação em trâmite perante a autoridade monocrática (
Num. 14676360 - Pág. 1)
.

O ilustre Promotor de Justiça convocado, Dr. João Gualberto Dos Santos Silva, exarou parecer no caso dos autos
,
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 14748223 - Pág. 1/8)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Santarém, que, autos da
Ação de Constituição de Servidão de Passagem

ajuizada pela ora agravante em desfavor de Valéria Santa Lopes Teixeira, indeferiu o pedido de liminar de imissão provisória
na posse da área objeto da referida ação.

Acerca de servidão administrativa, o jurista
Matheus Carvalho leciona o seguinte:

“Define-se servidão administrativa como uma restrição imposta pelo ente estatal a bens privados, determinando que seu proprietário suporte utilização do imóvel pelo Estado, o qual deverá usar a propriedade de forma a garantir o interesse público. Desse modo, o bem poderá ser utilizado para a prestação de um determinado serviço público (a execução de uma obra, por exemplo), sempre com a intenção de satisfazer necessidades coletivas”
(CARVALHO, Matheus.
Manual de Direito Administrativo.
Ed. JusPodivm. Bahia. 2016).

Destarte, a servidão se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância.

Em que pese a inexistência de disciplina normativa específica para as servidões administrativas, o seu fundamento geral é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e, de outro, a função social da propriedade, insculpida nos arts. 5º, inciso XXIII, e 170, inciso III, da Constituição Federal.

Ademais, nos termos do art. 40 do Decreto-lei nº 3.365/41, que regula as desapropriações por utilidade pública, "o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei".

No caso em análise, compulsando os autos, constata-se que a Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da agravante, da área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 KV SE Novo Progresso – Projeto Tocantizinho, localizada Estado do Pará (ID
13936953 - Pág. 2/3).

Outrossim, considerando que o imóvel da agravada se localiza na área de servidão administrativa supramencionada, bem como por se tratar de obra
visando à distribuição e melhoramento do serviço de energia elétrica no Estado do Pará
,
o deferimento da imissão de posse provisória em favor da agravante é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - LIMINAR - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - CEMIG - ART. 15 DO DECRETO-LEI N° 3.365/41 - REQUISITOS PRESENTES - AVALIAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n.º 3365/1941, para que seja a concessionária imitida na posse, indispensável a alegação tempestiva de urgência e a realização de depósito prévio do preço ofertado a título de indenização pelo bem imóvel, de utilidade pública declarada.

2. A imissão provisória na posse do imóvel prescinde de avaliação prévia e de pagamento integral da indenização. Precedentes do STF e do STJ.

3. Atendidos os requisitos e evidente o risco de dano consistente na interrupção da prestação de serviço público essencial de energia elétrica, há proceder à imissão provisória na posse.

4. Recurso provido. (Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.175681-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINSTRATIVA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 admite, em caso de urgência, que o expropriante requeira, mediante o depósito judicial do valor do imóvel, sua imissão provisória na posse.
A concessionária do serviço público demonstrou que o atraso no início da obra importa lesão ao interesse público e risco de violação ao princípio da continuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, o que fundamenta a urgência da imissão provisória na posse. Além disso, comprovou ter efetivado o depósito da indenização, conforme avaliação técnica prévia anexada aos autos, o que satisfaz os requisitos para imissão provisória pretendida.
(Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.007344-9/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022)”

Ademais,
quanto ao segundo requisito, qual seja, o depósito prévio do valor, verifico que os documentos do processo de origem comprovam a oferta do depósito de valor prévio (ID 89007187, pág. 1), atestando a probabilidade de preenchimento também deste requisito.

Com relação a discussão sobre o valor de indenização ofertado pelo agravante, entendo que a produção da prova pericial, inclusive já determinada pelo Juízo
a quo,
apurará o valor devido a título de justa indenização, através de perícia judicial produzida em instrução probatória, fato que certamente beneficiará a agravada, caso o valor oferecido pela agravante não seja compatível com a avaliação da área previamente realizada.

Por conseguinte, d
iante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, motivo pelo qual, a modificação da decisão proferida pelo Juízo Monocrático é medida que se impõe, devendo ser concedida em favor da recorrente a imissão provisória no imóvel da agravada.

Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento
e
,
no mérito,
dou-lhe provimento
, para revogar a decisão agravada, sendo deferida a liminar em favor da agravante, com a imissão provisória na posse da área objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
04
de
setembro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/09/2023